Tribunal: TJSP
Processo: 1502047-66.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por precariedade probatória. Alternativamente, a desclassificação para roubo tentado, havendo absorção do delito de coação no curso do processo, ou que na terceira fase seja considerado o parágrafo único do art. 14 do CP (tentativa) e fixado regime semiaberto.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por precariedade probatória. Alternativamente, a desclassificação para roubo tentado, havendo absorção do delito de coação no curso do processo, ou que na terceira fase seja considerado o parágrafo único do art. 14 do CP (tentativa) e fixado regime semiaberto. Descabimento.

1) Absolvição. Impossibilidade. Delitos e autoria atribuídos ao réu sobejamente demonstrados pelas declarações da vítima e testemunho dos guardas metropolitanos e policial civil, de forma a comprovar que, após subtrair o celular da vítima de dentro do automóvel dela, o réu, com o intuito de assegurar sua impunidade, passou a ameaçar sua vida (fato presenciado pelos guardas e policial civil). Deste modo, comprovado o roubo impróprio consumado (já que o réu conseguiu a inversão da posse do bem da vítima, mesmo que por breve espaço de tempo e sem que ela o perdesse de vista, pois adotada a teoria do "amotio") e o delito de coação no processo, com provas específicas, não há como ser desclassificado para o crime de furto ou de roubo tentado (afastada a possibilidade de aplicação do art. 14, parágrafo único, do CP).

2) Absorção da coação pelo roubo. Descabimento. Ameaça do primeiro crime que nenhuma relação tinha com a ameaça do segundo delito. Nenhuma das infrações podendo ser considerada fase ou meio da outra. Crimes distintos. Desígnios diversos. Princípio da absorção ou da consunção inaplicável na espécie.

3) Regime semiaberto. Inadequação. Diante da gravidade concreta do delito, perfeitamente indicadas, e que acaba colocando a população ordeira em constante tensão, mostrando-se o mais adequado para que a reprimenda atenda aos princípios da necessidade e suficiência, com fulcro no artigo 33, §2o, "a" e 3o, do Código Penal fica mantido o regime inicial fechado.

Negado provimento.